Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Apenas seria possível a constrição se houvesse o desvirtuamento da caderneta de poupança, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos.